Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717723-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA PEREIRA MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 151265907 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva promovido por Juliana Pereira Melo, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, devendo incidir sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. Em suas razões recursais (ID 46510899), o agravante requer a suspensão do feito em observância à determinação exarada pelo c. STJ em relação aos processos que versem sobre a matéria a ser analisada no Tema repetitivo n. 1.169. No mérito, insurge-se contra a base de cálculo para incidência da taxa Selic para fins de correção do débito exequendo a partir da competência de dezembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021. Entende ser indevida a incidência da taxa Selic sobre o saldo total apurado com a soma do principal mais juros de mora e correção monetária do período anterior à competência de dezembro de 2021, porquanto constituiria bis in idem. Destaca que a taxa Selic já englobaria juros de mora e correção monetária, de modo que não poderia incidir sobre os valores decorrentes desses consectários legais, devendo, no seu entendimento, limitar-se a corrigir o valor principal. Salienta a impossibilidade de cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice. Recorre ao teor do enunciado de súmula n. 523 do STJ. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo. Argumenta ser devida a homologação dos cálculos realizados pelo ente público executado em razão da presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmados pela parte exequente. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão para: “para que seja corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21”. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Inicialmente, quanto à determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida no Tema n. 1.169 pelo c. STJ, verifica-se que não há discussão, na origem, sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de sorte que não se justifica a suspensão processual. Em relação à decisão objeto da irresignação da parte, é válido transcrever excertos de interesse, in verbis: (...) Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, observando a Portaria deste eg. TJDF e com observância do seguinte: (...) c) Considerar a seguinte metodologia: c.1) Até novembro de 2021, incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; c.2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c.3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, principalmente quanto à metodologia para aplicação da taxa Selic para atualização do saldo devedor executado, não se constata perigo de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a decisão agravada estabeleceu expressamente a necessidade de preclusão para remessa dos autos à Contadoria Judicial. Além disso, não houve homologação de nenhum cálculo a subsidiar a expedição de algum requisitório. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a atribuição de efeito suspensivo a recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora